Tribunal: TJMT
Processo: 1020550-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020550-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARALDO ROBERTO DA COSTA.
AGRAVADOS: BANCO BMG S. A. E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO REQUERENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARALDO ROBERTO DA COSTA, visando reformar a decisão, de Id. n.o 59899470, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Revisional no 1018323-52.2020.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo recorrente, para limitar em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, o valor dos empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando que é pensionista e possui mais de 30% de sua remuneração comprometida com empréstimo consignado.
Invoca a aplicação das regras dispostas no Decreto Estadual n.o 1.306/2008 e discorre sobre o preenchimento dos pressupostos insculpidos nos art. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC.
Requer, liminarmente, que seja determinada a limitação dos descontos consignados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Sobre a questão, mister se faz constar o endividamento de servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demanda judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.
In casu, certo de que o agravante é servidor pública estadual, não há dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto Lei n. 3.008/2010 referente à consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
O pleito da autora surge do disposto no art. 9o do referido decreto, in verbis:
“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento não poderão exceder na sua totalidade a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, nem ultrapassar o parcelamento de 60 (sessenta) meses, salvo...”
O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda, confira:
“A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)
Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.
Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem aos direitos das instituições financeiras em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.
Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, vejamos, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LIMÍTROFE - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a legislação estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de pagamento, limitam-se a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do trabalhador. Precedentes do STJ.” (Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) (grifo nosso)
Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”. (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei) 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)
Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual no 1.308/2008, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importe mínimo de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.
Ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.o 59899451, verifica-se que o salário bruto do agravante é de R$14.550,78 que, descontado a contribuição previdenciária e o imposto de renda, alcança a quantia líquida de R$11.268,41. Logo, a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$3.380,52.
E, no demonstrativo foram elencadas as parcelas de empréstimos consignados, a saber: R$111,11 (Banco pan), R$92,07 (Banco Daycoval), R$47,63, R$74,81, R$57,21, R$50,45, R$50,45, R$104,35, R$150,00, R$86,24, R$80,00 e R$114,98 ( todos do Banco Ole Bonsucesso), R$92,50 e R$2.223,57 (ambos do Banco do Brasil), cuja somatória totaliza R$3.284,92, não ultrapassando o limite de 30% previsto para empréstimos consignados.
Há, ainda, outros três descontos no pagamento que não foram elencados acima, pois tratam-se de débitos referentes a cartão de crédito, desse modo, quanto a eles, se aplica o disposto no inciso III do artigo 9o do Decreto n. 3.008/2010, devendo ser respeitado o limite de 15% (quinze por cento).
Na hipótese, 15% (quinze por cento) do rendimento líquido da autora/recorrente perfaz a quantia de R$1.690,26 e a somatória das quantias consignadas a título de cartão de crédito é de R$1.550,29, a saber R$1.082,05(Cartão de Crédito Banco BMG), R$266,28 (Cartão de Crédito Banco PAN) e R$201,96 (Cartão de Crédito Banco Ole Bonsucesso).
Nesse ponto, veja-se que também não fora ultrapassado o percentual legal estabelecido.
Desse modo, considerando que os descontos consignados na folha de pagamento relacionados aos empréstimo e cartão de crédito juntos não ultrapassam o limite determinado pela legislação Estadual (45%), não há falar na alegada onerosidade excessiva a ensejar limitação, devendo ser mantidos os contratos na forma pactuada.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA– LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DESACOLHIMENTO - – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS REJEITADOS – VALORES FIXADOS OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO §2o, DO ART.85 DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] De acordo com o Decreto Estadual no. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha d e pagamento e o cartão de crédito ultrapassam a margem legal em percentual, ainda que mínimo, deverá os descontos sofrerem limitação, conforme previsão na legislação de regência, em razão do caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. [...]”. (TJMT - Ap 138902/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).
“APELOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIOS C/C DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR [...] MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 15% DE CARTÃO DE CRÉDITO E 30% DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ORDINÁRIOS – NÃO CONCORRÊNCIA (ART.13, I e III) – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA ESTIPULADA ENTRE AS PARTES [...] Os limites estabelecidos para os contratos de empréstimos consignados em geral, não concorrem com os consignados de cartão de crédito, tratando-se de descontos distintos, sendo de 30% para o primeiro e 15% para o segundo, de modo que somados resultam no percentual de 45%, que podem ser descontados da remuneração líquida do servidor. No caso, apesar de os Bancos terem concedidos vários empréstimos ao servidor, nota-se que respeitaram a margem consignável [...] de modo que os contratos devem ser mantidos na forma pactuada. [...]” (TJMT - Ap 32881/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).
Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR